Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. COOBRIGADOS. FACULDADE DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a obrigação constante do título executivo judicial apenas contra um dos coobrigados, não havendo, desse modo, suporte legal para inclusão dos demais devedores no polo passivo da Liquidação de Sentença, tendo em vista a solidariedade dos devedores. Precedentes.

2. Inaplicável ao caso o instituto do chamamento ao processo, do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. A uma, porque se trata de instituto com aplicabilidade restrita à fase de conhecimento. A duas, porque, tratando-se de relação de consumo, o chamamento ao processo é vedado, exceto na única hipótese descrita do artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.